Tribunal: TJPA
Processo: 0805817-81.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13611 - Restabelecimento de Pagamento de Vantagem Remuneratória
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805817-81.2024.8.14.0009

RECORRENTE: MARIA DE JESUS QUEIROZ MAGALHAES DOS SANTOS

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. FRACIONAMENTO DELIBERADO DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública estadual em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação voltada à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, relativa ao período aquisitivo de 1991 a 1994, sob fundamento de ausência de interesse de agir, diante do ajuizamento de múltiplas ações com idêntica causa de pedir, apenas fracionadas temporalmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o fracionamento de pedidos relativos à conversão de licença-prêmio em pecúnia, por períodos aquisitivos distintos, caracteriza abuso do direito de demandar; (ii) estabelecer se a multiplicidade de ações idênticas, com diferenciação apenas temporal, autoriza o reconhecimento de ausência de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso, embora interposto como inominado, é recebido como apelação, diante da ambiguidade procedimental evidenciada nos autos e da aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, da fungibilidade recursal e da primazia do julgamento do mérito.

A análise do interesse de agir exige a verificação da necessidade e da adequação da via eleita, devendo ser exercido dentro dos limites da boa-fé, da lealdade processual e da economia processual.

O ajuizamento de dez ações autônomas, com idêntica causa de pedir, apenas distinguindo-se pelos períodos aquisitivos das licenças-prêmio, caracteriza fracionamento deliberado e injustificado da demanda, configurando abuso do direito de ação.

A fragmentação artificial de pretensões idênticas, com o objetivo de multiplicar indevidamente processos e dificultar a defesa do ente público, contraria os princípios da boa-fé, da eficiência e da isonomia processual, sendo incompatível com o devido processo legal cooperativo.

A conduta revela-se ainda contrária ao art. 100, §8º, da CF/1988, por potencialmente burlar o regime constitucional de pagamento de débitos da Fazenda Pública.

A jurisprudência reconhece a prática como litigância predatória e admite a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual quando verificado o fracionamento abusivo de demandas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prática de fracionar deliberadamente pretensões homogêneas em múltiplas ações, com identidade de partes e causa de pedir, configura abuso do direito de demandar.

O exercício abusivo do direito de ação, por meio de fracionamento injustificado de demandas, autoriza o reconhecimento da ausência de interesse de agir por inadequação da via eleita.

A multiplicidade artificial de ações atenta contra os princípios da boa-fé, da eficiência e da economia processual, legitimando a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, §8º; CC, art. 187; CPC, arts. 5º, 8º, 327 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 5002175-09.2022.8.13.0474, Rel. Des. Fernando Lins, j. 22.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0805817-81.2024.8.14.0009.

APELANTE:
MARIA DE JESUS QUEIROZ MAGALHÃES DOS SANTOS.

APELADO:
ESTADO DO PARÁ
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de demanda proposta por Maria de Jesus Queiroz Magalhães dos Santos em face do Estado do Pará, na qual se postula a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, relativamente ao período aquisitivo 1991–1994, atribuindo-se à causa o valor de R$ 25.355,84.

Sobreveio sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer ausência de interesse de agir, sob o argumento de que a autora ajuizou múltiplas ações (dez demandas) com a mesma base fático-jurídica, fracionadas por períodos, caracterizando abuso do direito de demandar e ofensa à economia processual e à boa-fé.

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso Inominado, com fulcro no art. 41 e seguintes da Lei nº 9.099/95, sustentando, em síntese, que cada período aquisitivo constituiria direito autônomo, inexistindo impedimento para cobrança separada, de modo que a extinção por “fracionamento” não se justificaria.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará, defendendo, em suma, a impossibilidade de fracionamento, com alegação de burla ao regime constitucional de pagamento (art. 100, §8º, CF), além de ofensa à boa-fé processual, por meio da propositura de dez ações semelhantes.

No segundo grau, o feito aportou inicialmente na Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que, por decisão monocrática, declinou da competência e determinou a remessa a uma das Turmas de Direito Público deste Tribunal, mencionando precedentes em conflitos de competência que teriam restringido a atuação da Turma Recursal da Fazenda Pública da Capital.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela incompetência das Turmas de Direito Público para processar e julgar o presente recurso, por constar que o feito tramitou sob o rito da Lei nº 9.099/95, competindo às Turmas Recursais a apreciação dos recursos abrangidos por esse microssistema, nos termos do art. 9º da Resolução nº 008/2012-GP (RITR/PA).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Embora as razões recursais tenham sido apresentadas sob a rubrica de “recurso inominado”, constata-se que os autos tramitam, no segundo grau, como apelação cível.

Além disso, a própria sentença empregou o regime do CPC (art. 485, VI), e, simultaneamente, consignou referência ao “rito dos juizados” ao afastar custas, circunstância que pode gerar dúvida objetiva quanto ao nomen iuris do recurso.

Nessas condições, recebo o inconformismo como apelação, prestigiando a instrumentalidade das formas, a primazia do julgamento do mérito e a fungibilidade recursal quando não caracterizado erro grosseiro e ausente má-fé, especialmente diante da ambiguidade procedimental evidenciada nos próprios pronunciamentos dos autos.

Deixo de acatar o parecer do Ministério Público de 2º Grau, considerando que já existe decisão nos autos quando a competência da Turma de Direito Público.

Superada a preliminar, passa-se ao mérito.

O interesse de agir compreende, classicamente, o binômio necessidade–adequação: não basta a existência de pretensão resistida; exige-se que a tutela jurisdicional seja buscada por meio processualmente adequado, de forma leal, cooperativa e econômica, compatível com os deveres do processo civil contemporâneo.

No caso, é incontroverso que a autora ajuizou dez ações em face do mesmo réu, com idêntica natureza jurídica (conversão/indenização de licença-prêmio não usufruída), distinguindo-as apenas por recortes temporais, tanto que a sentença identificou nominalmente os feitos e consignou que a própria autora se declarou ciente do fracionamento.

A fragmentação deliberada, nessa moldura, excede o exercício regular do direito de ação e se amolda à figura do abuso de direito (art. 187 do CC), na medida em que multiplica artificialmente processos com o mesmo núcleo jurídico, onera desproporcionalmente a máquina judiciária e dificulta o exercício pleno da defesa, contrariando a boa-fé objetiva, a eficiência e a economia processual, fundamentos expressamente utilizados pelo juízo de origem para reconhecer a inadequação da via eleita e extinguir o feito.

Não procede o argumento de que o art. 327 do CPC tornaria sempre indiferente a escolha entre cumular pedidos em uma só demanda ou pulverizá-los em múltiplas ações. A cumulação é, de fato, faculdade, porém o exercício das faculdades processuais não é absoluto: deve observar limites de boa-fé, finalidade e racionalidade. Quando o fracionamento não é justificado por peculiaridades fáticas relevantes mas, ao revés, apresenta-se como expediente seriado, com unidade subjetiva (mesmas partes), unidade de fundamento (indenização por licença-prêmio não gozada) e unidade teleológica (obtenção de pagamento parcelado em demandas menores), configura-se inadequação do meio escolhido para a tutela do direito material, esvaziando o interesse de agir em concreto.

Nessa mesma linha, as contrarrazões assinalam que a prática se presta a contornar o sistema constitucional de pagamento de condenações impostas à Fazenda Pública, invocando o art. 100, §8º, da Constituição Federal, que veda fracionamento voltado a enquadramento de parcelas no regime de pequeno valor, o que, ainda que discutido em sede executiva, evidencia a necessidade de o Judiciário rechaçar condutas processuais que, desde a origem, tensionem a isonomia e a boa-fé na relação processual.

Quanto ao assunto segue entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - AJUIZAMENTO PELO AUTOR DE VÁRIAS OUTRAS AÇÕES CONTRA O RÉU VERSANDO SOBRE O MESMO TEMA - INEXISTÊNCIA DE RAZÃO PLAUSÍVEL PARA A MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS - AUSÊNCIA DE INTERESSE-NECESSIDADE - LITIGÂNCIA PREDATÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO - MULTA POR MÁ-FÉ - MANUTENÇÃO - Não havendo razão plausível para o ajuizamento de várias ações contra o mesmo réu, em vez de uma, fracionamento adotado apenas para obter a multiplicação artificial de indenizações e honorários, cabe sustentar a desnecessidade de tantas demandas, o que justifica a extinção do processo desnecessário sem exame de mérito, por falta de interesse de agir, na dimensão da necessidade - O fracionamento injustificável de ações traduz afronta ao modelo cooperativo de processo conformado pelo CPC vigente - entre cujas normas fundamentais estão consagrados os princípios da boa-fé (artigo 5º) e da eficiência (artigo 8º) - e acarreta considerável desperdício de recursos, tempo e trabalho que poderiam ser canalizados para a resolução de outras demandas, razão pela qual o Centro de Inteligência deste TJMG (nota técnica n. 01) inclui a "fragmentação de pretensões" "com a finalidade de multiplicar ganhos (indenização, honorários)" entre as condutas indicativas de possível litigância predatória, esta considerada "um dos mais graves problemas enfrentados pelo Poder Judiciário, com sérios prejuízos ao erário e grande impacto no tempo médio de tramitação dos processos" - Verificado o exercício abusivo do direito de petição, com intuito de percepção de vantagem indevida, incorre a parte em litigância de má-fé. (TJ-MG - Apelação Cível: 5002175-09.2022 .8.13.0474, Relator.: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 22/11/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2023)

Assim, acertada a sentença ao concluir pela ausência de interesse processual, por inadequação decorrente de exercício abusivo do direito de demandar, motivo pelo qual deve ser mantida a extinção sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC).

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso como apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir decorrente de abuso do direito de demandar pelo fracionamento deliberado de demandas.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/03/2026